Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600500-44.2020.6.16.0169
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: CLEICE DA SILVA VICENTE DE LIMA
Órgão julgador: RECORRENTE: CLEICE DA SILVA VICENTE DE LIMA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-18

Inteiro teor:
22/03/2021
Número: 0600500-44.2020.6.16.0169

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 16/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600500-44.2020.6.16.0169
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600500-44.2020.6.16.0169,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos, com fundamento no art. 487, I, do CPC,
confirmando a liminar, e, em consequência, condenou os representados a pagar multa de R$
5.000,00 (cinco mil reais), cada um. (Representação Eleitoral com pedido de tutela de urgência nº
0600500-44.2020.6.16.0169, ajuizada por Coligação "Trabalho e Honestidade Transformam a
Cidade" e Milton Luiz Alves, em face de Cleice da Silva Vicente de Lima e de Joaquim Antônio de
Lima alegando, em síntese, que o segundo Representado, em 29.10.2020, fez publicar um vídeo
próprio no perfil social da rede Facebook de sua esposa, primeira representada, e, interagindo com
as pessoas que comentavam no vídeo, na data de 31.10.2020, fez publicar palavras caluniosas em
face do segundo representante, atual Prefeito da Cidade e candidato à reeleição. Conteúdo da
postagem: "Valdir poli sou eu Dr. Joaquim que estou te respondendo, e vc como uma pessoa da
igreja sabe que um dos pecados que mais ofende a Deus é a ingratidão e eu ja servi bastante sua
familía e vc sabe porque, mas não estou cobrando nada porque isso é minha função e sei também
que realmente existe muitas pessoas maquiavélica, por isso considerando vc uma pessoa
inteligente de visão enxergasse o que anda acontecendo nos porões da prefeitura, as tramoias que
existe entre seu prefeito e sua patota, levando mais de três milhões de reais em licitações
fraudadas de concreto, tubo e aluguel de maquinários, lesando gravemente o erário publico na
calada da noite. Isto sim e maquiavelismo..." (sic).RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
CLEICE DA SILVA VICENTE DE LIMA (RECORRENTE)
JONAS DE OLIVEIRA E SILVA (ADVOGADO)
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA (RECORRENTE)
JONAS DE OLIVEIRA E SILVA (ADVOGADO)
MILTON LUIZ ALVES (RECORRIDO)
DIEGO FERNANDES SARAIVA (ADVOGADO)
TRABALHO E HONESTIDADE TRANSFORMAM A CIDADE
19-PODE / 40-PSB / 11-PP / 15-MDB / 20-PSC / 25-DEM
(RECORRIDO)
DIEGO FERNANDES SARAIVA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
29057
016
22/03/2021 09:06 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.366

RECURSO ELEITORAL 0600500-44.2020.6.16.0169 – Campina da Lagoa – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: CLEICE DA SILVA VICENTE DE LIMA
- OAB/PR0068409
ADVOGADO: JONAS DE OLIVEIRA E SILVA
RECORRENTE: JOAQUIM ANTONIO DE LIMA
- OAB/PR0068409
ADVOGADO: JONAS DE OLIVEIRA E SILVA
RECORRIDO: MILTON LUIZ ALVES
- OAB/PR0076000
ADVOGADO: DIEGO FERNANDES SARAIVA
RECORRIDO: TRABALHO E HONESTIDADE TRANSFORMAM A CIDADE 19-PODE /
40-PSB / 11-PP / 15-MDB / 20-PSC / 25-DEM
- OAB/PR0076000
ADVOGADO: DIEGO FERNANDES SARAIVA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO
CONHECIDO. CONFIGURAÇÃO DE CONTEÚDO
CALUNIOSO QUE DESBORDOU DO REGULAR
EXERCÍCIO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO.
AUSÊNCIA DE ANONIMATO. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 57-D, §
2º DA LEI DAS ELEIÇÕES AFASTAMENTO DA
.
MULTA IMPOSTA PELA SENTENÇA. RECURSO
PROVIDO.
1. Não há violação ao princípio da dialeticidade, pois, da
análise das razões de recurso vê-se que há suficiente
contraposição aos fundamentos da sentença, atendendo ao
disposto ao inciso I, do artigo 24, da Res. TSE nº
23.608/2019.
2. Não obstante os recorrentes sustentem a veracidade de
suas alegações, conforme bem concluiu a sentença, o
Num. 29057016 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/03/2021 09:06:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031916262864500000028264392
Número do documento: 21031916262864500000028264392

conteúdo impugnado desbordou do regular exercício da
liberdade de expressão, que se se afigura como calunioso, já
que por ele foi imputada ao recorrido a prática da conduta
criminosa prevista no art. 90 da Lei 8666/93, a despeito da
pendência das ações ajuizadas para a apuração dos fatos
mencionados pelos recorrentes.
3. Identificado o responsável pelo conteúdo supostamente
ofensivo, não incide a multa prevista no § 2º do art. 57–D da
Lei 9.504/97, que somente tem lugar em caso de anonimato
ou de utilização de perfil falso.
4. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 18/03/2021
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por CLEICE DA SILVA VICENTE DE
LIMA e JOAQUIM ANTONIO DE LIMA, em face da sentença do Juízo da 169ª Zona Eleitoral
de Campina da Lagoa/PR (ID 19603916), a qual julgou parcialmente procedente a
representação movida pela COLIGAÇÃO “TRABALHO E HONESTIDADE TRANSFORMAM A
CIDADE” e MILTON LUIZ ALVES em desfavor dos recorrentes, confirmando a liminar
pleiteada, condenando-se cada requerido, ora recorrentes, ao pagamento de multa no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) cada, fundamentada no art. 487, I do CPC.
Em suas razões recursais (ID 19604416), sustentam os recorrentes que:
Os comentários efetuados pelo segundo representado não são caluniosos, mas
a)
simples manifestação sobre fatos de conhecimento, que já estão sendo investigados pelo
Ministério Público Estadual;
O segundo representado fez um comentário, conforme já descrito na presente
b)
representação, onde discorre sobre a existência de fraude em licitações realizadas pela
administração pública do município;
Ainda que não haja qualquer ação judicial referente às alegações de fraude em
c)
licitações proferidas, não significa que o fato não exista, sendo, inclusive, de conhecimento
público e notório e, ainda, objeto de Ação Civil Pública no processo de nº
0001656-96.2020.816.0057 perante a Justiça Comum na comarca de Campina da Lagoa/PR;
Num. 29057016 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/03/2021 09:06:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031916262864500000028264392
Número do documento: 21031916262864500000028264392

Há diversos indícios de fraude em licitações para fornecimento de tubos de
d)
concreto, bem como desvio do FUNDEB, utilizados para fins distintos ao que se destinariam, e
diversas irregularidades na Administração Pública Municipal.
Ao final pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que se
reforme integralmente a sentença, no sentido de reconhecer a inexistência de calúnia e
difamação nos comentários proferidos pelos representados, absolvendo-os das imputações
que lhes foram feitas.
Instados a apresentar contrarrazões, os recorridos arguem, preliminarmente pelo
não conhecimento do recurso ante sua intempestividade, ou ainda da ausência de
dialeticidade, ou, não sendo acatadas as preliminares, pelo não provimento, devido à
incidência de Joaquim em crime de calúnia e seu grupo político incorrendo no delito de
“denunciação caluniosa eleitoral”, previsto no art. 326-A do Código Eleitoral, ao ajuizar uma
Ação Civil Pública (nº 0001656-96.2020.816.0057), imputando tais fatos caluniosos, sendo que
mencionada ação foi extinta em novembro de 2020 (ID 19605066).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e, no mérito,
provimento do recurso interposto, por motivo diverso do alegado, contudo – para o fim de
afastar a multa eleitoral que lhes foi cominada pelo d. Juízo
(ID 21430316).
a quo
É o relatório.
VOTO
Prelminarmente, os recorridos arguem a intempestividade do recurso,
argumentando que fora protocolado após o prazo recursal de 24 horas previsto no art. 96 da
Lei. 9.504/1997.
Ocorre que, de acordo com o art. 22 da Resolução-TSE nº 23.608/2019, o prazo
recursal restou convertido para 1 (um) dia.
No caso, a sentença foi publicada no Mural Eletrônico do Tribunal Regional
Eleitoral do Paraná na data de 11 de novembro de 2020 (certidão ID 19604166) e o Recurso
Eleitoral foi interposto no dia 12 de novembro de 2020 (ID 19604366), de sorte que é
tempestivo.
Ainda, em que pesem os argumentos apresentados nas contrarrazões, da análise
das razões de recurso vê-se que há suficiente contraposição aos fundamentos da sentença,
atendendo ao disposto ao inciso I, do artigo 24, da Res. TSE nº23.608/2019. Desse modo,
rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, suscitada.
Assim, o recurso preenche todos requisitos extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
A controvérsia nestes autos consiste em publicação efetuada pelo recorrente
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA no perfil pessoal de sua esposa, a também recorrente CLEICE
DA SILVA VICENTE DE LIMA, da rede social
, na data de 29.10.2020, cujo teor
Facebook
consistiria em propaganda eleitoral negativa, por ser caluniosa e depreciativa à honra de
Joaquim Antonio de Lima, ora recorrido.
Num. 29057016 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/03/2021 09:06:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031916262864500000028264392
Número do documento: 21031916262864500000028264392

Para melhor compreensão, reproduz-se a postagem questionada:

Conforme é sabido, é vedada propaganda eleitoral ofensiva ou manifestamente
inverídica é vedada na legislação. É o que estabelecem o art. 243, § 1º, do Código Eleitoral, e
os artigos 10 e 27, §1º, da Resolução nº 23610/2019, do Tribunal Superior Eleitoral,

in verbis:
. Não será tolerada propaganda:
Art. 243
IX - que caluniar, difamar ou injuriar quaisquer pessoas, bem como órgãos ou entidades
que exerçam autoridade pública.

Num. 29057016 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/03/2021 09:06:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031916262864500000028264392
Número do documento: 21031916262864500000028264392

. A propaganda, qualquer que seja sua forma ou modalidade, mencionará sempre a
Art. 10
legenda partidária e só poderá ser feita em língua nacional, não devendo empregar meios
publicitários destinados a criar, artificialmente, na opinião pública, estados mentais,
emocionais ou passionais
, e
.
(Código Eleitoral, art. 242
Lei nº 10.436/2002, arts. 1º e 2º)
A restrição ao emprego de meios publicitários destinados a criar, artificialmente, na
§ 1º
opinião pública, estados mentais, emocionais e passionais não pode ser interpretada de
forma a inviabilizar a publicidade das candidaturas ou embaraçar a crítica de natureza
política, devendo-se proteger, no maior grau possível, a liberdade de pensamento e
expressão.

. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de agosto do ano
Art. 27
da eleição
.
(Lei nº 9.504/1997, art. 57- A)
A livre manifestação do pensamento do eleitor identificado ou identificável na internet
§ 1º
somente é passível de limitação quando ofender a honra ou a imagem de candidatos,
partidos ou coligações, ou divulgar fatos sabidamente inverídicos.

No caso, apesar dos recorrentes sustentarem a veracidade de suas alegações, o
conteúdo impugnado, conforme bem concluiu a d. prolatora da sentença, desbordou do regular
exercício da liberdade de expressão, já que calunioso, na medida em que imputada ao
recorrido a prática da conduta criminosa prevista no art. 90 da Lei 8666/93, quando, ao menos
ao tempo dos fatos, pendiam ações judiciais para a apuração dos fatos ali mencionados.
A esse respeito, portanto, irretocável a conclusão da origem, que ora se reproduz:
Trata-se de clara imputação ao atual Prefeito e candidato à reeleição do crime previsto no
art. 90 da Lei 8666/93, senão vejamos:
“Art. 90. Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente,
o caráter competitivo do procedimento licitatório, com o intuito de obter, para si ou para
outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação:
Pena - detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.”
Como já assentei quando do exame da liminar, é fato que o segundo representante não
foi efetivamente condenado pela Justiça Estadual por nenhum dos fatos narrados na
exordial, tanto assim que fora deferido o seu registro de candidatura para as eleições
vindouras, tendo apresentado todas as certidões negativas exigidas por lei.
A despeito de os representados terem argumentado que já se encontra em poder do
Ministério Público desta Comarca denúncia de mais de 100 (cem) irregularidades em
licitações e contratos realizados pelo Município de Campina da Lagoa/PR, assim como
também do TCE/PR, TCU, Ministério da Educação e GPATRIA/Cascavel, não logrou êxito
em trazer aos autos qualquer documentação comprobatória, não se desincumbindo de seu
ônus, na forma do art. 373, II do Código de Processo Civil.
Ainda que o fosse, o fato de haver ação em trâmite, sem condenação, não possui o
condão de tornar verdadeiros os fatos narrados nas contestações, havendo necessidade
de cognição exauriente e decisão de mérito acerca da matéria, afinal, vige no nosso
sistema o brocardo in dubio pro reo.
Num. 29057016 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/03/2021 09:06:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031916262864500000028264392
Número do documento: 21031916262864500000028264392

De fato, as reportagens juntadas nas contestações sequer possuem o condão de constituir
lastro probatório mínimo do alegado.
Ainda, ressalto que o Ministério Público, que seria o detentor da Ação de Improbidade que
poderia ser gerada acaso entendesse que os fatos aqui narrados possuem um mínimo de
veracidade, se manifestou pela procedência da presente representação, destacando que “
eventuais atos de irresponsabilidade praticados deverão ser apurados em procedimento
”.
próprio, vez que a presente representação não possui cunho investigatório
Em assim agindo, há clara violação às regras balizares da propaganda eleitoral, uma vez
que o representado não está veiculando informações objetivas e pertinentes, senão
tecendo conjecturas, de modo a atacar a idoneidade do representante, descumprindo com
os parâmetros de urbanidade que devem ser atentados na campanha eleitoral.
Diante da desautorização legal da veiculação da propaganda caluniosa, somado ao fato de
que os dizeres possuem claro conteúdo desabonatório, impõe-se concluir que a postagem
acabou por macular a própria imagem do representante, que é candidato à chefia do Poder
Executivo local.

Não obstante, deve ser acolhido o Parecer da Procuradoria Regional Eleitoral,
para o fim de ser afastada a multa aplicada na sentença.
Isso porque, ainda que se constate a ocorrência de propaganda negativa, nos
termos do § 3º do art. 57-D, a Justiça Eleitoral poderia determinar, tão somente, por solicitação
do ofendido, a retirada de publicações que contenham agressões ou ataques a candidatos em
sítios da internet, inclusive redes sociais, além do direito de resposta. E, destaque-se, essa
providência já foi adotada pelo Juízo a quo, por ocasião da apreciação do pedido de tutela
liminar.
Com efeito, a Lei 9.504/1997 assim trata da questão:
“Art. 57-D. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a
campanha eleitoral, por meio da rede mundial de computadores - internet, assegurado o
direito de resposta, nos termos das alíneas a, b e c do inciso IV do § 3o do art. 58 e do
58-A, e por outros meios de comunicação interpessoal mediante mensagem eletrônica. (...)
§ 2º. A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da
propaganda e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa no
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).”

Como se percebe, o que esse dispositivo veda o exercício da liberdade de
expressão de forma anônima e que, caso isso seja detectado, impõe-se a multa. Ou seja, o
bem protegido pela norma é outro: vedação do anonimato.
No caso dos autos, porém, não existe anonimato, porquanto incontroverso que
foram os recorrentes, CLEICE DA SILVA VICENTE DE LIMA e MILTON LUIZ NAVES, quem
postou na rede social
o conteúdo impugnado nestes autos.
Facebook
Num. 29057016 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/03/2021 09:06:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031916262864500000028264392
Número do documento: 21031916262864500000028264392

Disso se constata que não se está diante de uma publicação anônima, mas sim
de publicação feita por pessoa identificada e que optou por exercer sua garantia de liberdade
de expressão, de modo que não incide a pena de multa prevista no art. 57-D da Lei das
Eleições.
Esse tem sido o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, veja-se:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
ELEIÇÕES 2016. PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA. FACEBOOK. MULTA DO
ART. 57-D DA LEI 9.504/97. INAPLICABILIDADE. DECISUM PUBLICADO EM NOME DE
ADVOGADO DIVERSO DO INDICADO EXPRESSAMENTE NOS AUTOS. NULIDADE.
SUPERAÇÃO. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL.
MÉRITO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. (...)
4. No caso, pretende-se mais uma vez debater tema já examinado referente à incidência
de multa prevista no art. 57-D, § 2º, da Lei 9.504/97 - cuja aplicabilidade fora afastada no
decisum recorrido.
5. Conforme consignado, o ponto tido como omisso foi expressamente enfrentado no
aresto ao se assentar que, apesar de conteúdo ofensivo em mensagem veiculada por
Facebook, a multa prevista no art. 57-D, § 2º, da Lei 9.504/97 não se aplica à espécie por
.
não se tratar de postagem anônima, conforme descrito na norma
6. Embargos de declaração rejeitados.
(Recurso Especial Eleitoral nº 7638, Acórdão, Relator(a) Min. Jorge Mussi, Publicação:
DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 157, Data 08/08/2018, Página 122/123, grifei)

Recentemente, esta Corte decidiu de igual forma:
EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL.
FACEBOOK. INEXISTÊNCIA DE ANONIMATO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA
MULTA PREVISTA NO ART. 57-D, § 2º DA LEI DAS ELEIÇÕES. RECURSO CONHECIDO E
NEGADO PROVIDO.
1. Não se aplica a multa do art. 57-D, § 2º da Lei das Eleições quando a propaganda eleitoral
analisada não é anônima.
2. Recurso conhecido e negado provimento.
(RE 0600283-29.2020.6.16.0192, Rel. Rogério de Assis, Data do Jul. 18.12.2020)

Assim, o provimento do recurso medida que se impõe, para o fim de afastar a
multa imposta pela sentença, como, aliás, manifestou-se a Procuradoria Regional Eleitoral, no
mesmo sentido, cujo parecer deve ser acolhido:
Conquanto as partes representadas, ora recorrentes, noticiem a veracidade de suas
declarações para o fim de se eximirem da sanção pecuniária que lhes foi imposta pela
Num. 29057016 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/03/2021 09:06:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031916262864500000028264392
Número do documento: 21031916262864500000028264392

instância a quo, tenho que a multa sequer deveria ter sido imposta no caso dos autos, na
medida em que ela carece de fundamentação legal para tanto.
Veja, quanto a este ponto, que a multa prevista pelo artigo 57-D, §2º, da Lei nº 9.504/97
(Lei das Eleições) somente se aplica aos casos de veiculação de conteúdos ofensivos à
honra de candidatos por meio do uso do anonimato, o que não é o caso dos autos, já que
ambos os representados utilizaram os próprios perfis pessoais para a veiculação das
publicações impugnadas.
Como indicado anteriormente, a legislação eleitoral – ressalvado o caso de anonimato -
somente defere a possibilidade de remoção imediata do conteúdo impugnado e/ou a
concessão do direito de resposta como medidas cabíveis para os casos de veiculação de
conteúdos ofensivos à honra de candidatos disputantes do pleito eleitoral.
Diante de todo o exposto, a Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo
conhecimento e provimento do Recurso Eleitoral interposto pelas partes representadas –
por motivo diverso do alegado, contudo – para o fim de afastar a multa eleitoral que lhes foi
cominada pelo d. Juízo a quo

DISPOSITIVO
Feitas estas considerações e em consonância com o parecer da Procuradoria
Regional Eleitoral, voto por
e
ao recurso, para o fim de afastar a
conhecer
dar provimento
multa imposta na sentença.

Des. VITOR ROBERTO SILVA - Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600500-44.2020.6.16.0169 - Campina da Lagoa - PARANÁ - RELATOR:
DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTES: CLEICE DA SILVA VICENTE DE LIMA,
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA - Advogado dos(a) RECORRENTES: JONAS DE OLIVEIRA E
SILVA - PR0068409 - RECORRIDOS: MILTON LUIZ ALVES, TRABALHO E HONESTIDADE
TRANSFORMAM A CIDADE 19-PODE / 40-PSB / 11-PP / 15-MDB / 20-PSC / 25-DEM - Advogado
dos RECORRIDOS: DIEGO FERNANDES SARAIVA - PR0076000
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 18.03.2021.
Num. 29057016 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/03/2021 09:06:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031916262864500000028264392
Número do documento: 21031916262864500000028264392

Num. 29057016 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/03/2021 09:06:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031916262864500000028264392
Número do documento: 21031916262864500000028264392